Tribunal: STF
Processo: RE 1300772
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 34, fl. 1):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO POPULAR. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL DIFUSO. PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE QUE SÓ SE APLICA À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 38).
    No apelo extremo (Vol. 42), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Parquet sustenta que houve violação ao artigo 37, §5º, da CF/1988, pois (a) a matéria posta a debate se ajusta ao Tema 897 da repercussão geral; (b) não há respaldo constitucional para a distinção feita pelo Tribunal de origem entre dano moral e material, para fins de imprescritibilidade por ato de improbidade administrativa; (c) “o fato de não haver referência expressa ao dano moral no art. 37, § 5º, da CF (…) não permite concluir que o dano moral difuso se acha sujeito a prescrição” (Vol. 42, fl. 6); e (d) quando a mencionada norma constitucional estabelece a imprescritibilidade das ações de ressarcimento, objetiva garantir o ressarcimento integral dos danos causados, sem exclusão dos danos morais difusos.
    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento dos autos, até o pronunciamento definitivo por esta CORTE SUPREMA da matéria versada no Tema 897 (Vol. 46).
    Julgado o mérito do referido paradigma, a 4ª Câmara Cível do TJPR, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão anteriormente prolatado ao fundamento de que não divergiu da jurisprudência desta CORTE. Eis a ementa do julgado (Vol. 51, fl. 88):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPRESCRITIBILIDADE RESTRITA NOS CASOS DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. DECISÕES COLEGIADAS EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF NO TEMA 897. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram remetidos os autos ao STF (Vol. 57).
    É o relatório. Decido. 
    Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, ora recorrente, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Londrina que, em sede de Ação Civil Pública visando à invalidação de ato administrativo (carta-convite 35/99) e o ressarcimento de danos causados ao erário, declarou a prescrição da pretensão de condenação por dano moral difuso. 
    Eis os fundamentos do TJPR para negar provimento ao agravo de instrumento (fls. 3-6, Vol. 34):
    “A questão a ser analisada se restringe à prescrição do dano moral difuso na ação civil pública.
    (…)
    Sustenta a agravante a impossibilidade de aplicação analógica do prazo prescricional da Ação Popular na Ação Civil Pública em relação ao dano moral difuso, devendo ser reconhecida a imprescritibilidade do artigo 37, § 5º, da CF.
    A pretensão recursal acerca da inaplicabilidade, por analogia, do prazo prescricional da Ação Popular (Lei n. 4.717/65) na Ação Civil Pública (Lei n. 8.429/92) não merece conhecimento.
    Isso porque, na decisão recorrida não houve aplicação analógica da prescrição quinquenal prevista no artigo 21 da Ação Popular, já que o juiz a quo aplicou o prazo prescricional trienal para a pretensão de condenação por danos morais difusos (…)
    Assim, por não haver interesse recursal em relação a aplicação por analogia do prazo prescricional de 5 anos previstos na Ação Popular, deixo de conhecer do recurso nessa parte, passando a análise, apenas, da imprescritibilidade do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal para indenização por dano moral difuso.
    Segundo o artigo 37 , § 5º, da Constituição Federal prevê que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ato ilícito praticado por agente público que cause prejuízos ao erário, exceto nas ações de ressarcimento.
    Para a doutrina, quando a Constituição Federal quis dar regime jurídico da imprescritibilidade a alguma situação jurídica, fez menção expressa a essa exceção, ou seja, dever haver interpretação restritiva em relação à norma prevista no artigo 37, § 5º, da CF.
    (…)
    Assim, a imprescritibilidade prevista na norma constitucional deve estar restrita às ações de reparação dos danos materiais, não abrangendo as condenações ao pagamento de indenização por danos morais difusos em razão da ausência de previsão expressa no dispositivo constitucional.
    (…)
    Portanto, deve ser mantida a decisão de 1º grau que acolheu a prescrição da pretensão de condenação por danos morais coletivos.”
    E, posteriormente, em juízo de retratação, o Tribunal decidiu que (Vol. 51, fls. 89-51):
    “Sobre o alcance do artigo 37, § 5°, da CF/88, decidiu o STF, em repercussão geral: 
    (…)
    A tese de repercussão geral fixada nesse precedente deu origem ao Tema n° 897: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 
    Com efeito, extrai-se que o entendimento firmado pelo STF foi no sentido de que a imprescritibilidade se aplica ao ressarcimento de dano causado ao Erário, de modo que o dano moral coletivo não se enquadra na hipótese excepcional de imprescritibilidade consagrada pela Excelsa Corte, tendo em vista que se refere a uma lesão causada à uma coletividade e não ao Erário. 
    Assim, a natureza da pretensão de reparação por dano moral coletivo, em se tratando de ato de improbidade administrativa, não possui o caráter ressarcitório patrimonial do Erário, sendo, portanto, prescritível”. 
    Não houve impugnação específica, no RE, ao entendimento formulado no acórdão recorrido, no sentido de que “o dano moral coletivo não se enquadra na hipótese excepcional de imprescritibilidade consagrada pela Excelsa Corte, tendo em vista que se refere a uma lesão causada à uma coletividade e não ao Erário”. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente